Tribunal: STF
Processo: HC 81545
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegação de constrangimento
ilegal pelo fato de o acórdão do STM não haver sido assinado pelo
Presidente da Corte. 3. Aresto, assinado pelo Ministro-Relator e
pela Procuradora-Geral da Justiça Militar, minuciosamente fundamentado,
no sentido do recebimento parcial da denúncia, quanto ao art. 312, do
CPM. 4. Certidão do Secretário do Tribunal Pleno de que o julgamento
ocorreu sob a Presidência do Exm.º Sr. Ministro Dr. Olympio Pereira da
Silva Junior. 4. Não resulta do fato qualquer nulidade do julgamento.
5. Habeas corpus indeferido.